Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro e impugnação à penhora. Bem de família. Imóvel composto por múltiplas unidades locadas. Impenhorabilidade afastada. Frutos civis decorrentes da meação preservados.
1. A impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não se estende à totalidade de imóvel composto por múltiplas unidades locadas com finalidade econômica, pois a proteção legal visa resguardar a moradia, e não empreendimentos comerciais geradores de receita.
2. A configuração registral do imóvel como uma única matrícula não afasta a constatação fática de que se trata de várias unidades independentes, exploradas economicamente de forma autônoma, sendo legítima a penhora da fração pertencente ao cônjuge devedor.
3. Devem ser preservados os frutos civis decorrentes da meação do cônjuge que não figura como devedor.